Tribunal: TJMT
Processo: 1044667-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044667-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLENEO REZENDE - CPF: 458.378.801-00 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 843.527.281-87 (APELADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO., NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

CLENEO REZENDE

APELADO(S):

LUCIANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO
:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO) COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO LAUDO PERICIAL – PARCIAL PROCEDENCIA PARA (I) RECONHECER A INADEQUAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO MÉTODO SAC, (II) AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO NOS VALORES QUE SE APUROU PAGOS A MAIOR EM CADA PARCELA, (III) ABATIMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS DE ACORDO COM A TUTELA DEFERIDA, (IV) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA QUANTO À VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EMITENTES – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA

– ART.317 DO CC/2002 – ONEROSIDADE EXCESSIVA APÓS O ADVENTO DA PANDEMIA – PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR QUE CRESCERAM VERTIGINOSAMENTE – ALEGADO EQUÍVOCO DO
EXPERT
– NÃO CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO

– ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS PARCELAS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – MORA AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DOS AUTORES PELA SUCUMBÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Evidenciada onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de reajuste (IGP-M) em face do advento da pandemia de Covid-19 (fato extraordinário e imprevisível) a tornar desproporcional e excessivamente oneroso o reajustamento das parcelas e do saldo devedor do empréstimo imobiliário, nos termos do art.317 do CC/2002, deve ser mantida a sentença que determinou a substituição deste índice pelo IPCA.

De acordo com a melhor doutrina contábil pátria, o
Sistema de Amortização Constante -
SAC
consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes, de maneira que por esse sistema, o pagamento do financiamento é feito por prestações sempre decrescentes.

Apesar de convencionada a amortização do saldo devedor pelo método SAC, e de os tomadores do empréstimo se encontrarem em dia com as prestações em empréstimo, se tanto o valor das prestações quanto do saldo devedor continuou crescendo vertiginosamente no decorrer do cumprimento da Cédula Imobiliária em discussão, escorreita a sentença que ratifica o laudo pericial que concluiu pela incorreção das amortizações e pela cobrança e pagamento de valores a maior em todas as parcelas.

Se as impropriedades do laudo pericial foram reconhecidas por decisão que acolheu parcialmente a impugnação, as quais foram corrigidas pelo novo laudo que restou efetivamente homologado, deve ser desatendida a reedição de tais questionamentos na via recursal por simples retórica.

Uma vez reconhecida a não implementação adequada do sistema de amortização do saldo devedor do contrato, que culminou com uma elevação indevida das prestações da Cédula revisada, mesmo em fase de normalidade contratual, os efeitos da mora permanecem suspensos, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, até que se proceda a compensação final do indébito apurado.

Tendo a parte autora sido derrotada em parte de suas postulações indenizatórias, deve, também, suportar os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cujo percentual assinalado há de tomar por base o proveito econômico obtido pelo réu na fração dos pedidos da demanda que restaram desatendidos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

CLENEO REZENDE

APELADO(S):

LUCIANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO
:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a nova sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de contrato de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário c/c Consignação em pagamento c/c Obrigação de fazer, Indenização por danos materiais e morais

n. 1044667-16.2021.8.11.0041 ajuizada em seu desfavor, após a
anulação do primeiro veredicto, tendo, desta vez,

julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mediante a homologação do laudo pericial de ID. n.

206430210 –
que promoveu a aplicação correta do
SAC – Sistema de Amortização Constante sobre o contrato imobiliário discutido no feito (Cédula de Crédito Imobiliário n. 10129010)
– para vedar a negativação do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, bem como a expropriação extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária do débito contratual revisado, ante ausência de mora até o trânsito em julgado, quando deverá o requerido adequar as prestações mensais e amortização nos exatos termos do aludido laudo pericial, com a substituição d
o IGP-M/FGV, pelo IPCA/IBGE, desde o mês de
março de 2021
, e final compensação dos valores pagos a maior no saldo devedor da operação.
Ainda condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra, para tanto, que os apelados ajuizaram a ação revisional fundada nos seguintes argumentos: (i) a diferença entre o valor contratado (maior) para com o valor efetivamente disponibilizado (menor); (ii) não aplicação do sistema de amortização SAC como convencionado; e (iii) desequilíbrio e onerosidade contratual diante do índice de correção monetária pelo IGP-M contratado perante o atual cenário econômico nacional.

Registra que regularmente processado o feito, adveio a primeira sentença de improcedência, contra a qual os autores interpuseram recurso de apelação, com pedido de tutela cautelar para autorizar o depósito e/ou consignação em juízo das futuras e vincendas parcelas do financiamento, no valor de R$ 8.296,98, e a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.

Anota que o referido apelo foi provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção da prova pericial contábil a fim de se aferir se os valores das parcelas do contrato havido entre as partes estão de acordo com o Sistema de Amortização Constante (SAC), expressamente ajustado pelas partes, ficando vedada a consolidação da propriedade fiduciária na forma do art. 26 da Lei n. 9.514/97, desde que os autores continuassem a pagar ao credor o valor da parcela autorizada pelo juízo de origem.

Informa que após a produção da prova técnica, sobreveio sentença de parcial procedência, a qual determinou a aplicação correta do SAC sobre o contrato imobiliário discutido neste feito, na forma do laudo pericial, bem como determinou a substituição do IGP-M/FG pelo IPCA/IBGE, desde o mês de
março de 2021
, determinando que os valores pagos à maior fossem compensados no saldo devedor do financiamento, ficando o réu/apelante impedido de exercer os benefícios da Lei n.9.514/97 (transferência imóvel em garantia do financiamento para a sua propriedade e posterior hasteamento, seja judicial ou extrajudicial), com a vedação à inclusão do nome dos autores em cadastros de inadimplentes.

Inconformado, defende inicialmente o banco réu a impossibilidade de substituição do IPG-M pelo IPCA, discorrendo amplamente sobre a inexistência de qualquer onerosidade no índice de correção atualizado a justificar sua alteração, com a citação de inúmeros precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Ressalta que o simples advento da pandemia de Covid-19 não configura fato superveniente causador de onerosidade excessiva a justificar a alteração do índice de atualização do saldo devedor do crédito emprestado com base na Teoria da Imprevisão prevista nos artigos 317 e 478 do CC/2002.

Sustenta, também, que o sistema de amortização foi aplicado exatamente na forma contratada, ou seja, através do SAC, e se trata de um método que se traduz em ferramenta de cálculo matemático em que a prestação é calculada da seguinte forma: (1) a amortização é obtida pela simples divisão do saldo pela quantidade de prestações; (2) os juros remuneratórios correspondem à taxa pactuada sobre o saldo devedor;

(3) o valor da parcela é a soma da amortização com os juros remuneratórios sobre o saldo devedor.

Explica que, dessa forma as parcelas diminuem, mês a mês, porque a base de cálculo dos juros, que é o saldo devedor, também diminui mês a mês, por conta da amortização, ao passo que os juros remuneratórios são calculados de forma simples, como teria demonstrado nos autos, sendo liquidados pelo pagamento da parcela mensal, e não incorporados ao saldo devedor.

Afirma que, diferentemente do consignado pela perícia, não houve capitalização de juros no presente caso, mas apenas a aplicação mensal da taxa nominal pactuada de 1% a.m. sobre o saldo devedor atualizado, corrigido monetariamente pelo IGP-M, conforme pactuado em contrato.

Aduz que o que se observa ao longo de todo o trabalho pericial, foi a emissão de opiniões pessoais e juízo de valor sobre a operação de crédito discutida, deixando de se ater aos fatos expressamente pactuados em contrato, como reajuste do saldo devedor pelo IGP-M, contratação de despesas acessórias financiadas, pagamento do IOF financiado, pactuação dos seguros mensais e tarifa de custo de administração, intervindo e modificando o total financiado do contrato de empréstimo imobiliário discutido.

Alega que a perícia não poderia ter sido homologada pois, de maneira equivocada, (a) alterou o montante financiado total de R$571.646,95 pelo valor de R$543.345,34, sob a justificativa de que o banco apelante não creditou a quantia principal financiada de R$560.000,00; (b) aplicou o índice do IGP-M do mês apenas sobre o valor da parcela, quando o correto é sobre a parcela e sobre o saldo devedor; (c) excluiu os valores mensais contratados de seguros e custo de administração, expressamente pactuados; (d) relacionou e deduziu valores depositados pelos apelados de forma incorreta já que considerou como pagamento os valores dos depósitos judiciais com remuneração da instituição financeira depositária, quando o correto era considerar os valores nominais, na data do depósito.

Argumenta ainda que, como não houve a demonstração de que a alegação de cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito
e em
jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores
, tal como exigido pela
orientação 4
firmada no paradigma REsp n. 1.061.530/RS, não haveria se falar em impedimento à negativação, cuja possibilidade restou, inclusive, ajustada na
cláusula 5.4
do contrato, até porque o pagamento dos valores das parcelas entendidos como devidos pelos financiados não ilide a mora.

Suscita, por fim, que a sentença incorre também em contradição, haja vista que diante da sucumbência recíproca das partes, não poderia impor a condenação das custas e honorários exclusivamente em desfavor do réu apelante, mas à ordem de 50% para cada parte.

Contrarrazões ao apelo no ID. n. 206430230, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial da inicial da revisional, os autores apelados já possuíam desde 2010 uma casa residencial construída e pronta sendo que, em 2014, foi simulado um empréstimo de R$571.646,95 junto à apelada, a qual lhes ofertou um financiamento em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, com taxa de juros anual em 12% e correção monetária pelo IGPM, a ser garantido por alienação fiduciária, pelo referido imóvel residencial – matrícula n. 84.050 do CRI do 6o Ofício da Capital –, ocasião que lhes teria sido afirmado que existiria uma amortização mês a mês do débito principal em razão do Sistema de Amortização Constante - SAC, com a consequente redução mensal do saldo devedor para quitação em todos os meses.

Nesse contexto, as partes firmaram em
25/07/2014
, o
Instrumento Particular de Financiamento com constituição de Alienação Fiduciária em garantia, emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças
– Operação n.
10129010
, no valor emprestado e financiado de R$571.646,95 – com liberação do capital no importe de R$560.000,00 – a ser pago no prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses, com aplicação da Tabela SAC (Sistema Constante de Amortização) com juros à taxa nominal de 12% ano, e à taxa efetiva de 12,682503% ao ano, e reajuste mensal pelo IGP-M.

No mencionado pacto, ficou convencionada que a primeira prestação, prevista para 25/08/2014, teria o valor de R$523,67, e a segunda prestação, prevista para 25/09/2014, no valor de R$8.463,84.

Inconformados com a evolução do saldo devedor da operação e do valor das prestações, ajuizaram a presente ação revisional, apontando, como causa de pedir, (
a) a diferença entre o valor contratado no aludido financiamento (R$571.646,95) para com o importe efetivamente creditado na conta do autor (R$543.345,34), apesar de todos os encargos contratuais serem contabilizados sobre o valor maior; (b) a não aplicação do sistema de amortização constante – SAC nas prestações do presente contrato, haja vista o aumento constante e desenfreado do valor da prestação e do saldo devedor final (amortização negativa); e (c) o desequilíbrio e onerosidade contratual diante do índice de correção monetária pelo IGP-M contratado, perante o atual cenário econômico nacional decorrente de fato superveniente relevante, qual seja, o advento da pandemia de Covid-19 e a inflação incontrolável que afeta todo o sistema monetário nacional e internacional.

A partir de tal narrativa, postularam que o banco financiador fosse condenado (i) ao pagamento de R$ 28.301,61 a título de danos materiais, correspondentes à diferença entre o valor do crédito contratado e o valor efetivamente liberado (ii) ao pagamento de R$30.000,00, a título de indenização por danos morais; (iii) à restituição do indébito decorrente dos valores pagos a maior em cada parcela, em função da inobservância do Sistema de Amortização Constante – SAC, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) à substituição do índice de reajuste mensal contratado (IGP-M) pelo IPCA, diante da onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual decorrente de fato superveniente.

Recebida a ação, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada,
“para determinar que o autor proceda a consignação das parcelas do contrato ditado na inicial, mensalmente, correspondente ao valor da primeira parcela pactuada de R$ 8.296,98 (oito mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), na data do respectivo vencimento de cada parcela, conforme contrato firmado, para inibir a mora.”
(ID. n. 146400712)

Regularmente processado o feito, adveio a primeira sentença, a qual concluiu pela improcedência da demanda, dando, pois, ensejo, ao recurso de apelação por parte dos autores, ao qual foi dado provimento, para o fim de anular a sentença, por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para possibilitar a produção da prova pericial contábil, nos termos do Tema 572 do STJ, a fim de se aferir se os valores das parcelas do contrato havido entre as partes estão de acordo com o Sistema de Amortização Constante (SAC) expressamente ajustado pelas partes, ficando vedada a consolidação da propriedade fiduciária na forma do art.26 da Lei n. 9.514/97, desde que os autores apelantes continuassem a pagar ao credor apelado o valor da parcela autorizada
initio litis
pelo juízo de origem.

Após o retorno dos autos à origem, onde foi produzida a prova técnica faltante, o julgador singular proferiu nova sentença, na qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mediante a homologação do laudo pericial final de ID. n. 206430210 – que promoveu a aplicação correta do
SAC – Sistema de Amortização Constante sobre o contrato imobiliário discutido no feito (Cédula de Crédito Imobiliário n. 10129010)
–, para vedar a negativação do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, bem como a expropriação extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária do débito contratual revisado, ante ausência de mora até o trânsito em julgado, quando deverá o requerido adequar as prestações mensais e amortização nos exatos termos do aludido laudo pericial final, com a substituição d
o IGP-M/FG, pelo IPCA/IBGE, desde o mês de
março de 2021
, e final compensação dos valores pagos à maior no saldo devedor da operação.

Pois bem.

Da (im)possibilidade de substituição do índice de reajuste monetário por outro

Conforme relatado, defendeu o banco réu a impossibilidade de substituição do IPG-M pelo IPCA, discorrendo amplamente sobre a inexistência de qualquer onerosidade no índice de correção atualizado a justificar sua alteração, com a citação de inúmeros precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Ressaltou que o simples advento da pandemia de Covid-19 não configura fato superveniente causador de onerosidade excessiva, a justificar a alteração do índice de atualização do saldo devedor do crédito emprestado com base na Teoria da Imprevisão.

Neste particular, o apelo não prospera.

Com efeito, segundo prescreve o art.317 do CC/2002,
“quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

Nesse sentido, há precedentes nesta Corte no sentido de que, nos casos em que, em razão do advento da pandemia de Covid-19 – fato extraordinário e imprevisível –, o índice de atualização convencionado para a correção mensal do valor das prestações se revelar excessivamente oneroso se comparado ao indexador comumente aplicável aos preços ofertados ao consumidor em prejuízo do contratante aderente, plenamente possível a sua substituição daquele índice por este, de modo a reequilibrar as forças dos contratantes. Senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER INCIDENTAL – REVISÃO CONTRATO DE NOVAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 E ACIDENTE PESSOAL - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317 DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário.
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1019410-67.2021.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 18/07/2023, publ. no DJE 19/07/2023)

No caso, não resta dúvida da desproporção capaz de colocar o emitente aderente em uma condição desarrazoadamente desfavorável, à medida em que no interregno entre
março de 2020
– mês do Decreto-legislativo n. 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 – e
dezembro de 2021
– mês do ajuizamento da ação –, ou seja, em um interregno de 21 (vinte e um) meses, o IGP-M teve uma elevação acumulada de incríveis
44,4%
, isto é, mais que o triplo do percentual acumulado do IPCA do mesmo período, que variou apenas
14,5%
.

Se compararmos essa diferença entre os referidos índices no interregno de 21 (vinte e um) meses subsequentes do decreto de emergência pandêmica, a diferença aferida num mesmo intervalo de tempo de 21 (vinte e um) meses, que, porém, antecederam ao Decreto da pandemia – ou seja, o interregno entre
junho de 2018
a
fevereiro de 2020
– no qual o IGP-M variou a uma taxa acumulada de
12,02%
e o IPCA variou à taxa de
7,28%
acumulados, é possível constatar uma diferença infinitamente menor ao verificado no pós pandemia. Vejamos:

Com isso, nesse ponto, a sentença não merece reparos.

Da (in)correção da implementação do sistema de amortização contratado
.

Já no tocante à alegada correção da implementação do método de amortização do saldo devedor do contrato, mais uma vez o apelo não prospera.

Isso porque, conforme se pode depreender do
item 4.F
do Campo
4. FORMA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO,
ficou expressamente convencionado o Sistema SAC de amortização. Senão, vejamos (ID. n.146401287 - Pág. 3)

E neste particular, importante frisar que,
“O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida
em prestações periódicas,
sucessivas e decrescentes
em progressão aritmética
, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juro e outra parcela de capital (ou amortização), sendo que os valores das prestações são facilmente calculados
”. (MÜLLER, A. N.; ANTONIK, L. R.; FERREIRA JR, V.
Cálculos periciais
: efeitos inflacionários, números índices, indexadores e sistemas de amortização. 3. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2013 p. 189).

Nesse viés, importante lembrar que
“por esse sistema, o pagamento do financiamento
é feito por prestações decrescentes
, com base em duas parcelas, a da amortização e a do juro. Ao passo que a amortização é mantida constante independente do tempo,
os juros dos períodos vão diminuindo de maneira uniforme
.”
(LIMA, Rodrigo Affonso.
A Educação Financeira no Ensino Médio através de proposta aplicada a financiamentos imobiliários pelos sistemas SAC e Price
. CTC-UERJ, Rio de Janeiro, 2017, p.47)

Ocorre que, secundo se depreender dos autos, nem os valores das prestações reduziram como era de se esperar, nem o saldo devedor da operação decresceu. É o que se verifica do
Demonstrativo de evolução financiamento
fornecido pelo próprio réu. Vejamos (ID. n. 146401293):

Note-se, nesse viés, que apesar de algumas parcelas terem sido pagas com um certo atraso – todas elas foram de acrescidas dos respectivos encargos moratórios.

A despeito disso, é possível verificar facilmente das colunas “Saldo” e “Valor Pago”, a partir da parcela 13/240, vencida em
agosto de 2015
, que tanto o saldo devedor do mútuo cedular quanto o valor das parcelas mensais sofreram uma elevação vertiginosa.

Contrariando a lógica do sistema SAC, cujos valores das parcelas subsequentes deveriam ser sempre decrescentes, de
agosto de 2015
a
outubro de 2021
a prestação que era de
R$8.865,13
saltou para
R$12.368,53
, o que representa um aumento de aproximadamente 40% no valor da prestação.

Porém, ao invés de reduzir, no mesmo período, o saldo devedor da operação saltou de
R$574.745,20
para
R$725.870,40
, o que corresponde a um aumento de 26,3%.

Importante aqui frisar que não se está diante da discussão acerca da abusividade desse ou daquele encargo pactuado, o que consubstanciaria matéria puramente de direito, dispensando a produção de prova técnica.

Na hipótese dos autos, ao contrário, a causa de pedir se assenta em uma provável contabilização do valor da parcela por método de amortização do saldo devedor do empréstimo diverso do expressamente ajustado.

Não por outra razão, por ocasião do apelo interposto pelos autores contra a primeira sentença (de improcedência), este colegiado concluiu pela indispensabilidade da realização da prova pericial técnica – que havia sido indevidamente suprimida no caso.

E nesse particular, merece destaque a conclusão do laudo pericial final acerca da incorreção da implementação de uma amortização do saldo devedor da operação em desacordo com o método convencionado. Senão, vejamos:

“[...]

-
Sistema de Amortização Constante (SAC)

Como o próprio nome diz, nesse sistema as amortizações mensais são constantes e o valor das prestações é decrescente, pois os juros incidem sobre o saldo devedor restante após a dedução do pagamento da parcela mensal.

Para se obter o valor da amortização mensal basta dividir o total financiado pelo número de prestações e o valor dos juros é determinado através da multiplicação da taxa de juros pelo saldo devedor existente no período anterior.

A parte requerida
não
elaborou os cálculos e realizou as cobranças seguindo o modelo correto deste sistema de amortização
. Como podemos ver no documento anexado na folha 241, ID 130832796, a amortização
não é constante
e os juros remuneratórios
não são decrescentes
. Isto ocorre porque o requerido não está corrigindo os valores das parcelas, como deveria acontecer, mas sim, corrigindo o saldo devedor com o índice IGP-M/FGV, o que majora a cobrança, indevidamente, e
desconfigura totalmente
o modelo do sistema de amortização.”
(ID. n. 206430210 - Pág. 3)

Note-se que, ao contrário do que alega o banco apelante, não há aqui nenhuma opinião ou impressão pessoal da parte do
expert
. Há, apenas, uma conclusão de lógica básica, que não escapa nem mesmo ao crivo de um leigo.

Ora, um contrato em que tanto o saldo devedor como o valor das parcelas não para de crescer não pode estar tendo uma amortização pelo sistema SAC.

Com isso, o laudo pericial final de ID. n. 206430210 não padece de qualquer impropriedade nesse particular.

Das possíveis incorreções dos cálculos do perito.

Ainda conforme relatado, aduziu
o banco que o laudo pericial teria deixado de se ater aos fatos expressamente pactuados em contrato, como a contratação de despesas acessórias financiadas, pagamento do IOF financiado, pactuação dos seguros mensais e tarifa de custo de administração, intervindo e modificando o total financiado do contrato de empréstimo imobiliário discutido.

Alegou, nesse viés, que a perícia não poderia ter sido homologada pois, de maneira equivocada,
(a)
alterou o montante financiado total de R$571.646,95 pelo valor de R$543.345,34, sob a justificativa de que o banco apelante não creditou a quantia principal financiada de R$560.000,00;
(b)
aplicou o índice do IGP-M do mês apenas sobre o valor da parcela, quando o correto é sobre a parcela e sobre o saldo devedor;
(c)
excluiu os valores mensais contratados de seguros e custo de administração, expressamente pactuados;
(d)
relacionou e deduziu valores depositados pelos apelados de forma incorreta já que considerou como pagamento os valores dos depósitos judiciais com remuneração da instituição financeira depositária, quando o correto era considerar os valores nominais, na data do depósito.

Ocorre que, mais uma vez, o apelo não prospera.

Primeiramente, porque o laudo de ID. n. 206430210, que foi efetivamente homologado, foi elaborado justamente para atender ao comando da decisão de ID. n. 206430206 que, acolhendo em parte a impugnação de ID. n. 206430189 oposta pelo banco apelante ao primeiro lado apresentado, reconheceu que
“o Expert acabou por excluir tarifas, IOF e calculou com o valor apenas disponibilizado e não do contrato, o que não pode persistir”
.

Note-se que, nesse particular, o laudo derradeiro promoveu essa correção, assinalando, inclusive, que referida retificação se devia justamente ao comando da citada decisão de ID. n. 206430206, datada de 26/10/2023. Vejamos:

“[...]

A presente retificação do laudo pericial vem atender a última decisão judicial com data de 26/10/2023, com o seguinte conteúdo:

‘Em atenção a impugnação do requerido de id no 130832798, item 3 e 4, tenho que assiste razão, uma vez que na determinação superior, ficou restrita para `aferir se os valores das parcelas do contrato havido entre as partes estão de acordo com o Sistema de Amortização Constante (SAC) expressamente ajustado pelas partes ́.

Do laudo pericial, verifiquei que o Expert acabou por excluir tarifas, IOF e calculou com o valor apenas disponibilizado e não do contrato, o que não pode persistir.

Assim, intime-se o perito, para que proceda à retificação do laudo, nos termos postos em grau recursal, exclusivamente, levando em conta o contrato em si, sem exclusão de quaisquer encargos, apenas `aferir se os valores das parcelas do contrato havido entre as partes estão de acordo com o Sistema de Amortização Constante (SAC) expressamente ajustado pelas partes ́.

Com o novo laudo pericial, digam as partes e conclusos para nova análise.’

Considerações

O laudo pericial anteriormente anexado nos autos trouxe algumas retificações, especificadas a seguir.

-
Cálculos elaborados a partir do valor que consta no contrato, e não sobre o valor depositado.

Analisando os valores, é possível verificar que partimos do valor de R$ 571.646,95
(Quinhentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos).

- O valor inicial considerado no laudo pericial anterior, e novamente neste, já inclui as taxas de prestação de serviços de terceiros, R$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais) e inclui também a IOF, de R$ 10.666,95 (Dez Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos), somados ao valor que consta no contrato, R$ 560.000,00 (Quinhentos e Sessenta Mil Reais).

Nesta retificação, de acordo com a decisão judicial, passamos a considerar a taxa mensal de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) e o seguro mensal de R$ 249,46
(Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).” (ID. n. 206430210 - Pág. 2/3 – gr. n.)

Sendo assim, o laudo já foi retificado para que os cálculos levassem em conta o valor total da operação, ou seja, que desses
R$571.646,95
financiados,
R$11.646,95
foram absorvidos desde logo para o pagamento de
Despesas Acessórias
, tais como
despesas com terceiros
(R$980,00),
Tarifa de Avaliação Física do imóvel
(R$400,00),
Tarifa de Avaliação Jurídica do Imóvel
(R$580,00) e
IOF
(R$10.666,95), tal como se pode depreender do
item 3
–
VALOR DO FINANCIAMENTO
do pacto. Vejamos (ID. n. 146401287 - Pág. 3):

Notório, de igual modo, que no último parágrafo no trecho do laudo final acima transcrito, o perito deixa claro que seus cálculos relativos ao montante efetivamente devido levariam em conta o valor mensal de
R$25,00
, que corresponde à rubrica destacada no contrato como
Tarifa Administração Mensal
(Item 4.J.4.) e outros
R$249,46
a título de seguro mensal, que nada mais é que o somatório dos prêmios mensais do
Seguro de Morte e Invalidez Permanente do mês
, no valor de R$161,56 (
Item 4.J.2.
) e do
Seguro de Danos Físicos ao Imóvel do mês
, no importe de R$87,90 (
Item 4.J.3.
) Ou seja,
R$249,46
= R$161,56 + R$87,90.

Senão vejamos (ID. n. 146401287 - Pág. 4):

Já em relação à substituição do IGP-M pelo IPCA, não há equívoco no laudo, já que seguiu, nesse ponto, exatamente aquilo que decidiu a sentença, e na qual foi mantida em capítulo antecedente.

No mais, impende registrar que os valores das parcelas pagas em juízo no curso da demanda, segundo a tutela de urgência deferida
intitio litis
, não sirva para a quitação integral e incontestes das respectivas prestações, tais valores devem sim ser compensados no saldo devedor do contrato, por aplicação analógica do
Tema 667 do STJ
, tal como procedido pelo perito.

Assim,
“estando suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos e pesquisa de mercado, sua conclusão somente não será ratificada se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do expert”
(RAC. n. 1016654-62.2023.8.11.0000), o que não ocorreu no caso dos autos.

Da (im)possibilidade de negativação do nome dos autores.

Ainda nos termos do relato, suscita o banco que, em razão de não ter ficado demonstrado que a alegação de cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito
e em
jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores
, tal como exigido pela
orientação 4
firmada no paradigma REsp n. 1.061.530/RS, não haveria se falar em impedimento à negativação, cuja possibilidade restou, inclusive, ajustada na
cláusula 5.4
do contrato, até porque o pagamento dos valores das parcelas entendidos como devidos pelos financiados não ilide a mora.

No entanto, a irresignação também não prospera.

Isso porque, conforme cediço,
“a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora.”
(AgInt no AREsp n. 1.407.662/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

Logo, levando-se em consideração que a não implementação adequada do sistema de amortização do saldo devedor do contrato, majorando indevidamente o valor das prestações da Cédula revisada, mesmo em circunstâncias de normalidade contratual, os efeitos da mora permanecem suspensos, nos exatos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, retirando a legitimidade da negativação.

Da distribuição do ônus de sucumbência.

Por fim, arguiu o réu apelante

que a sentença teria incorrido também em contradição, haja vista que diante da sucumbência recíproca das partes, não poderia impor a condenação das custas e honorários exclusivamente em desfavor do réu apelante, mas à ordem de 50% para cada parte.

Neste ponto da irresignação o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, a despeito de a ação ter sido exitosa na parte mais relevante do pedido, o que implicará com a redução substancial do valor as prestações vindouras da cédula imobiliária, certo é quo apelo foi desatendido no pertinente ao pedido de indenização a título de danos morais de R$30.000,00, assim como em relação ao dano material no importe de R$28.301,61 – decorrente diferença entre
o valor contratado no aludido financiamento (R$571.646,95) e o efetivamente creditado na conta do autor (R$543.345,34).

Assim, houve, de fato, derrotas mútuas de ambas as partes, que devem se refletir na distribuição da sucumbência.

Consequentemente, levando-se em conta a tese paradigma do Tema 1.076 do STJ, segundo o qual, em relação ao réu parcialmente vencedor, em favor de que, todavia, não houve condenação da parte adversa, a verba honorária – que fica, desde já, arbitrada em 10% – dever ter por base de cálculo o proveito econômico obtido com a sentença, que, na hipótese, deverá corresponder ao somatório dos valores postulados a título de danos materiais (R$28.301,61) e morais (R$30.000,00), que restaram desatendidos, sendo que esse valor somado deve ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, e, consequentemente, condenar a parte autora a pagar ao(s) advogado(s) do réu apelante honorários de 10% sobre o somatório dos valores postulados a título de danos materiais (R$28.301,61) e morais (R$30.000,00), devidamente corrigidos desde a distribuição da ação, correspondente ao proveito econômico obtido pelo réu, na forma do Tema 1.076 do STJ.

No mais, fica mantida a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024